Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715556-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIANA ROCHA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA – BRB (ID 40832007), em face da sentença (ID 40831991) que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de anular o ato administrativo que culminou com a eliminação da apelada do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escriturário. Tutela concedida (ID 40831968), no sentido de suspender o ato administrativo que ocasionou a exclusão da apelada do certame, bem como, assegurar a sua participação nas demais fases. Nas contrarrazões (ID 408320066), a apelada pugna pelo desprovimento da apelação e, consequentemente, pela manutenção da sentença recorrida. Embargos de declaração opostos pela apelante e não acolhidos (ID 40831996), e aclaratórios opostos pela apelada acolhidos (ID 40832004). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem preliminares para análise, passo ao mérito. Cuida-se na origem de ação anulatória de ato administrativo, em que a apelada insurge-se contra avaliação psicológica que a considerou inapta para o desempenho de atribuições concernentes ao cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB. Aduz a casa bancária recorrente que a fase de avaliação a que foi submetida a apelada consta no edital que rege o aludido concurso, vejamos: 17.1 Os candidatos aprovados e convocados para a assinatura do contrato de trabalho realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do BRB. 17.2 A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos exigidos no presente edital e (ou) outros necessários à época. 17.3 DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 17.3.1 A etapa de exames médicos admissionais consiste em avaliação da capacidade física e mental do candidato para o desempenho das atividades e atribuições do cargo objeto de provimento. 17.3.2 É parte integrante da etapa de exames médicos admissionais a realização de avaliação psicológica por meio de consulta com aplicação de testes e entrevistas, bem como de qualquer outro exame complementar, consultas ou pareceres de especialistas. 17.3.3 A etapa de exames médicos admissionais tem caráter eliminatório e é restrita ao candidato convocado para os procedimentos pré-admissionais. 17.3.4 O não comparecimento aos exames médicos admissionais agendados, sem justificativas comprovadas e dentro do prazo previsto (data e horários agendados), caracterizará desistência e ensejará a eliminação do candidato do concurso público. 17.3.5 O candidato considerado inapto nos exames médicos admissionais será excluído do concurso público. 17.3.6 O candidato declarado como pessoa com deficiência que for convocado para os exames médicos admissionais deverá submeter-se aos exames previstos no subitem 17.3.2 (avaliação da capacidade física e mental). 17.3.7 O resultado da etapa de exames médicos admissionais será expresso com a indicação de “apto” ou “inapto” para o exercício das atribuições do cargo. (grifos nossos). No caso concreto, a junta médica considerou que a apelada sofre de síndrome ansiosa não estabilizada, que possui histórico de adoecimento em ambiente de elevada demanda, que tem um contexto familiar de adoecimento e uma genética não favorável. Por outro lado, a apelada alega que não pode ser considerada inapta ao cargo em exame, uma vez que não há lei em sentido material que ampare a realização de avaliações de cunho psicológico com o fito de compor o quadro de funcionários da apelante por meio de concurso público. É cediço que a Administração Pública norteia-se por diversos princípios que orientam sua atuação, de maneira que tais preceitos servem para a interpretação das demais regras postas no ordenamento jurídico. Destarte, os princípios são ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de sua estrutura. Entre os princípios orientadores da atuação administrativa, assume especial relevo o princípio da legalidade, descrevendo que o administrador está sujeito aos mandamentos legais, em toda a sua atuação funcional, não podendo deles se afastar, sob pena de responder pelos seus atos. Destarte, a legalidade administrativa assegura que toda e qualquer conduta praticada pelos agentes públicos deve estar determinada ou, ao menos, autorizada pela lei para que possa ser efetuada. A realização de concurso público guarda status constitucional abarcando princípio da administração pública, além dos já consagrados pela Carta Maior como o da legalidade, moralidade, eficiência etc. Assim, o art. 37 da CF, bem como o art. 19, II, da Lei Orgânica do DF, determinam que a investidura em cargos públicos se darão por meio de provas ou de provas e títulos na forma e condições previstas em lei. No caso em tela, a apelada foi submetida a avaliação psicológica e que por via de consequência acarretou a sua eliminação no certame, por ter sido considerada inapta para o desempenho do cargo almejado. Contudo, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que só poderá existir exames de caráter psicotécnico para o acesso de cargos públicos baseado em preceitos legais. É o que determina a Súmula vinculante 44, bem como a Súmula 20 desse TJDFT: Súmula Vinculante No 44: SÓ POR LEI SE PODE SUJEITAR A EXAME PSICOTÉCNICO A HABILITAÇÃO DE CANDIDATO A CARGO PÚBLICO. Súmula 20: A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Nesse sentido, cumpre citar algumas decisões proferidas nessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BRB - BANCO DE BRASÍLIA. ESCRITURÁRIO. EXAME PSICOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULAS No 20 DO TJDFT E 686 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI EM SENTIDO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ATO DE EXCLUSÃO POR NÃO RECOMENDAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do estabelecido pela Súmula 20 do TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No mesmo sentido, o Enunciado no 686 da Súmula do STF estabelece que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público", sendo que a expressão "lei" ou "previsão legal", nesse caso, se refere a lei em sentido material, ou seja, lei emanada do Poder Legislativo. Precedentes. 2. Inexistente previsão legal para a realização de exame psicotécnico ou avaliação psicotécnica em concurso público, é nula a previsão editalícia que estabeleça a realização desta modalidade de avaliação, bem como o ato administrativo que exclui candidato do certame por esse fundamento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559069, assentou, em relação ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que "a restrição estabelecida pelo dispositivo constitucional não fez qualquer distinção quanto à atividade pública exercida ser de cargo, emprego ou função pública", concluindo, assim, pela violação à Constituição Federal em hipótese de previsão de exame psicotécnico em edital ou outro ato administrativo, sem previsão legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390951, 07013236120218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO-RECOMENDAÇÃO. REGULAÇÃO EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ATOS PRATICADOS POR PREPOSTOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CERTAME SELETIVO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. ATO DE AUTORIDADE. QUALIFICAÇÃO. 1. Os atos praticados por prepostos de sociedade de economia mista na condução do concurso público destinado à seleção de pessoal para ingresso no quadro de pessoal da instituição, pautados por normas de ordem pública, revestidos de interesse público e destinados a materializar o regramento constitucional segundo o qual os cargos e empregos públicos são acessíveis a todos, observados os requisitos legais, mediante prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, I e II), ostentam a natureza de atos de autoridade, legitimando que sejam controlados e debatidos via de ação de segurança. 2. A inserção da avaliação psicológica como fase integrante de concurso público depende de previsão legal, não consubstanciando simples regulação editalícia apta a suprir essa exigência e legitimar o exame, mormente quando provido de caráter eliminatório (STF, Súmula 686, e TJDFT, Súmula 20). 3. A legislação distrital que regula o concurso público como pressuposto para provimento de cargos e empregos públicos não inscreve a avaliação psicológica como fase integrante do processo seletivo, deixando carente de lastro previsão editalícia que, desprovida de autorização legislativa, a insere como fase eliminatória do certame. 4. Aflorando a ilegalidade da não-recomendação na avaliação psicológica do candidato aprovado nas demais fases avaliativas ante a ausência de previsão legal hábil a legitimar o exame, imaculado avulta o decisório que reservara vaga em seu favor destinada a viabilizar sua nomeação dentro do prazo de validade do concurso, observada a classificação que obtivera. 5. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 646562, 20110110813928APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 21/1/2013. Pág.: 111) ADMINSTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO LEGAL. AUSENTE. SOMENTE PREVISÃO EDITALÍCIA. NULIDADE ATO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão nodal do caso em tela é a ausência de previsão legal para a avaliação psicológica admissional prevista no edital do concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília, o que prescinde de prova pericial para seu enfrentamento. Por esta razão rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. O exame psicológico é aquele em que a Administração afere as condições psíquicas do candidato a provimento de cargo/emprego público. Trata-se de requisito legítimo, na medida em que as funções públicas devem ser exercidas por pessoas mentalmente sãs. Necessário destacar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve estar prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, inc. I, da Constituição Federal. 3. No presente caso, verifica-se a inexistência de previsão legal para realização da avaliação psicológica para admissão ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília, sendo ilegal e inconstitucional a sua realização. 4. Ausente a previsão legal para realização do exame psicológico a sua nulidade é medida que se impõe. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 982305, 20150110956989APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 194/206) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF). EMPREGO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO FORMAL. 1. Tanto a Súmula 20 deste Tribunal quanto a Súmula Vinculante 44 do STF condicionam a validade da avaliação psicológica à previsão legal. 2. O certame para provimento de empregos públicos dos quadros funcionais do Metrô-DF submete-se ao regramento do art. 60 da Lei Distrital 4.949/2012, que determina: "O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei.". 3. A mera previsão de avaliação psicológica no Plano de Cargos e Salários do Metrô-DF não substitui a exigência de que esse requisito de ingresso no emprego público esteja preconizado em lei em sentido formal, advinda de amplo processo legislativo. 4. Recurso voluntário e remessa oficial desprovidos. (Acórdão 959968, 20150110135942APO, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 19/8/2016. Pág.: 189/200 Tendo em vista que o cerne da sentença recorrida apoia-se em entendimento firmado em súmula vinculante e em súmula editada por essa Corte, decido monocraticamente o feito, no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação, com fulcro no art. 1.011, 932, IV, do CPC. Quanto aos honorários, majoro para 11% na forma do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator